Tribunal: TJBA
Processo: 8030840-38.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8030840-38.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE/EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, ANTONIO FRANCISCO COSTA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

EMBARGANTE/EMBARGADO: MARISANGELA PINTO ESTEVES

Advogado(s)
:
THAIANE DOS SANTOS AELO, LIVIA LEONOR FREITAS FREIRE

IVZ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
.
PREQUESTIONAMENTO.

ACÓRDÃO.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
MATÉRIA DECIDIDA. REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE.
NÃO ACOLHIMENTO
.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não há omissão no acórdão que discorreu fundamentada e coerentemente sobre os motivos pelos manteve o reconhecimento do direito da autora ao internamento em clínica especializada para tratamento da obesidade mórbida, mas limitou o período da internação ao até então já cumprido, possibilitando reinternações periódicas, sob condição de reavaliação médica sem vínculo com clínica.

III – Além de ser meio inadequado para a rediscussão da matéria já decidida, a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil impõe o não acolhimento dos embargos de declaração, ainda que interpostos para fins de prequestionamento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA E DA RÉ REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração

de ID 88003392 e ID 88050802
, opostos na Apelação Cível nº 8030840-38.2020.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como
Embargante
s
e
Embargados
,

simultaneamente, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI e MARISANGELA PINTO ESTEVES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEIT
AR
AMBOS
OS EMBARGOS DE
DE
CLARA
ÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA